Tribunal: CARF
Processo: 10970.720001/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ATIVO FISCAL DIFERIDO. TRATAMENTO FISCAL DA “RECEITA” LANÇADA COMO CONTRAPARTIDA.
Se o reconhecimento contábil do valor do Ativo Fiscal Diferido tiver como contrapartida conta de receita, esta não será tributada até a realização do referido ativo, podendo ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do lucro real e a base de cálculo da CSLL.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO ATENDIDA.
As subvenções para investimento e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, desde que seja registrada em reserva de lucros até 31 de dezembro do período base, salvo se a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e por essa razão não puder constituí-la como parcela de lucros, devendo o registro ocorrer à medida que forem apurados lucros nos período subsequentes. No caso em tela, o contribuinte demonstrou a constituição no limite do lucro líquido apurado e no limite do montante das subvenções recebidas não destinadas à distribuição de dividendos, comprovando a suficiência dos saldos na conta de Reserva de Lucros.
EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. PREÇO PARÂMETRO. FONTES SUBSIDIÁRIAS.
O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação obrigatória nos casos de exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, devendo os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no País serem comparados com os preços de cotação dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do exportado constante em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas; referencial prioritário na identificação do preço parâmetro.
A formação do preço parâmetro a partir de cotações colhidas de fontes de dados independentes fornecidas por instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas é medida subsidiária, devendo contar com justificativa da autoridade autuante pautada na exceção legal, prevista no artigo 19-A, § 5o da Lei no 9.430/96, qual seja, “não haver cotação dos bens em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas”.
EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. INCOMPARABILIDADE DE CONTRATOS NO MERCADO FUTURO COM CONTRATOS NO MERCADO À VISTA.
Comparar preços no mercado à vista (spot), com preços de negociações realizadas no mercado futuro, que consideram fatores como previsões de safra e clima para prever o preço da commodity no futuro; é desconsiderar a imponderável sujeição à agrariedade a que estão sujeitos os produtores rurais e, por conseguinte, os demais agentes do agronegócio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720001/2020-11
ACÓRDÃO
1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ATIVO FISCAL DIFERIDO. TRATAMENTO FISCAL DA “RECEITA” LANÇADA
COMO CONTRAPARTIDA.
Se o reconhecimento contábil do valor do Ativo Fiscal Diferido tiver como
contrapartida conta de receita, esta não será tributada até a realização do
referido ativo, podendo ser excluída do lucro líquido para fins de
determinação do lucro real e a base de cálculo da CSLL.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS.
CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO ATENDIDA.
As subvenções para investimento e as doações feitas pelo poder público
não serão computadas na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, desde que seja registrada em reserva de lucros até 31 de
dezembro do período base, salvo se a pessoa jurídica apurar prejuízo
contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações
e de subvenções governamentais e por essa razão não puder constituí-la
como parcela de lucros, devendo o registro ocorrer à medida que forem
apurados lucros nos período subsequentes. No caso em tela, o contribuinte
demonstrou a constituição no limite do lucro líquido apurado e no limite
do montante das subvenções recebidas não destinadas à distribuição de
dividendos, comprovando a suficiência dos saldos na conta de Reserva de
Lucros.
EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO
PECEX. PREÇO PARÂMETRO. FONTES SUBSIDIÁRIAS.
O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação
obrigatória nos casos de exportação de commodities sujeitas à cotação em
bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas,
Fl. 6101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
2
devendo os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou
jurídicas residentes ou domiciliadas no País serem comparados com os
preços de cotação dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, ajustados para mais ou para
menos do exportado constante em bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas; referencial prioritário na identificação
do preço parâmetro.
A formação do preço parâmetro a partir de cotações colhidas de fontes de
dados independentes fornecidas por instituições de pesquisa setoriais
internacionalmente reconhecidas é medida subsidiária, devendo contar
com justificativa da autoridade autuante pautada na exceção legal, prevista
no artigo 19-A, § 5o da Lei no 9.430/96, qual seja, “não haver cotação dos
bens em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas”.
EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO
PECEX. INCOMPARABILIDADE DE CONTRATOS NO MERCADO FUTURO COM
CONTRATOS NO MERCADO À VISTA.
Comparar preços no mercado à vista (spot), com preços de negociações
realizadas no mercado futuro, que consideram fatores como previsões de
safra e clima para prever o preço da commodity no futuro; é desconsiderar
a imponderável sujeição à agrariedade a que estão sujeitos os produtores
rurais e, por conseguinte, os demais agentes do agronegócio.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado: (a) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício; e (b) quanto ao recurso voluntário, por maioria de votos, dar
parcial provimento para afastar os ajustes de preços de transferência e a glosa de exclusões de
subvenções para investimento na parcela em que motivada pela suposta insuficiência de
constituição da conta de reserva de lucros. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
(substituta integral) que negava provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Fl. 6102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
3
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo (i) dos Autos de Infração do IRPJ e da CSLL (fls. 5.519 a
5.549), lavrados em 14/01/2020, referentes aos anos-calendário de 2015 e 2016, e ainda (ii) de
Autos de Infração Complementares do IRPJ e da CSLL (fls. 6.010 a 6.022), lavrados em
12/02/2021, culminando, estes últimos, com a redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL do ano-calendário 2016, ambos de -R$40.751.122,59 para –R$38.312.895,75.
Os Autos de Infração do IRPJ e da CSLL lavrados em 14/01/2020, com ciência da
contribuinte em 03/02/2020 (fl. 5.555), foram impugnados (fls. 5.561 a 5.591), tendo sido a
referida impugnação objeto do acórdão 105-000.364 – 2a Turma DRJ05, sessão de 25 de agosto de
2020, que, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário e foi alvo de Recurso de Ofício e de
Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo Fiscal – Carf (fls. 5.951 a 5.975).
O Auto de Infração Complementar, por sua vez, foi julgado pela DRJ no Acórdão
105-004.278 de 14 de Maio de 2021, que deu Provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte,
não sendo objeto de Recurso de Ofício.
O Auto de Infração Principal envolveu as seguintes matérias:

Fl. 6103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
4

O desfecho de tais matérias em primeira instância pode ser sumarizado no seguinte
quadro constante do Recurso Voluntário, à fl. 5953:
Fl. 6104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
5

O Acórdão do lançamento principal deu provimento parcial à Impugnação e restou
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ATIVO FISCAL DIFERIDO. TRATAMENTO FISCAL DA “RECEITA” LANÇADA COMO
CONTRAPARTIDA.
Se o reconhecimento contábil do valor do Ativo Fiscal Diferido tiver como
contrapartida conta de receita, esta não será tributada até a realização do
referido ativo, podendo ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do
lucro real e a base de cálculo da CSLL.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS.
CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
As subvenções para investimento e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
desde que seja registrada em reserva de lucros até 31 de dezembro do período
base, salvo se a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil
inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e por
essa razão não puder constituí-la como parcela de lucros, devendo o registro
ocorrer à medida que forem apurados lucros nos período subsequentes.
EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX.
Fl. 6105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
6
O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação obrigatória
nos casos de exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, devendo os preços dos
bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no País serem comparados com os preços de cotação dos bens,
constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas,
ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado, na data da
transação, nos casos de exportação para pessoas físicas ou jurídicas vinculadas;
residentes ou domiciliadas em países ou dependências com tributação favorecida;
ou pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por regimes fiscais privilegiados. Na
hipótese de commodities que possuem preços de referência regionais, a pessoa
jurídica exportadora deverá escolher, como preço parâmetro, o preço de cotação
dos bens no mercado de destino do bem exportado constante em bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas; ou obtido a partir de
fontes de dados independentes fornecidas por instituições de pesquisa setoriais
internacionalmente reconhecidas.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de
IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se
o mesmo entendimento à CSLL.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

O Acórdão da DRJ relativo ao Lançamento Complementar deu provimento integral à
Impugnação e restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2016 SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS.
CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
As subvenções para investimento e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
desde que seja registrada em reserva de lucros até 31 de dezembro do período
base, salvo se a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil
inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e por
essa razão não puder constituí-la como parcela de lucros, devendo o registro
ocorrer à medida que forem apurados lucros nos período subsequentes.
As doações e subvenções serão tributadas caso não seja observado o disposto no
dispositivo legal de regência, ou seja dada destinação diversa da que está nele
prevista.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 6106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
7
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para
o Auto de Infração principal, uma vez que ambas as exigências tiveram o mesmo
suporte fático.
Impugnação Procedente Outros Valores Controlados”
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário quanto aos temas 1 e 2 (neste caso
apenas relativamente ao ano-calendário de 2015, já que restou vencedor relativamente ao ano-
calendário de 2016) do TVF, com relação aos quais restou perdedor. Reprisemos:

O Recurso Voluntário, por sua vez, pleiteia que:
“A. Sejam mantidas as exclusões já realizadas no Acórdão n. 105-000.364 - 2a
TURMA DA DRJ05.
B. Seja reconhecida a improcedência da glosa atinente às exclusões dos
lançamentos realizados na apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido [subvenções para investimento] do ano
de 2015.
C. Seja reconhecida a nulidade do julgamento realizado pela DRJ 05 relacionado à
suposta insuficiência de adição do ajuste decorrente da aplicação de métodos de
preços de transferências na exportação de commodities ante a ausência de
análise dos argumentos carreados na impugnação [ausência de motivação].
i. Ao final seja reconhecida a higidez da metodologia adotada pelo
contribuinte que melhor se ajustam a realidade das operações realizadas,
nos termos na IN n. 1.312/2012, com o cancelamento dos lançamentos
realizados pela fiscalização.
D. Seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do
artigo 151 do CTN.
E. Requer desde já a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente a documental, e sendo o caso roga que os autos sejam remetidos à
Fl. 6107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
8
repartição de origem de modo que seja possível à autoridade adminsitrativa (sic.)
analisar e confirmar as alegações supra.”
F. Requer, por fim, a intimação da data de julgamento do presente Recurso, para,
em querendo seja possibilitado ao contribuinte a realização de sustentação oral.”
É a síntese do necessário, dado que os fundamentos das partes serão mais bem
explicados no curso do voto.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
O Recurso de ofício declarado no Acórdão Recorrido, de no 105-000.364 atinge o
valor de alçada, merecendo também conhecimento.

2
O RECURSO VOLUNTÁRIO
2.1 PRELIMINARES

2.1.1 NULIDADE

O Recorrente pleiteia o reconhecimento de nulidade por vício de motivação
decorrente da suposta ausência de análise dos argumentos aduzidos em sua Impugnação sobre a
parcela da autuação decorrente de ajustes de preços de transferência, com a alegada “mera
reprodução do entendimento anteriormente firmado pela autoridade responsável pelo
lançamento, sem o enfrentamento das alegações suscitadas pelo contribuinte as quais lastreiam a
metodologia mais adequada de cálculo com base nas operações realizadas”.
Vale transcrever o seguinte parágrafo do Recurso Voluntário:
“39. A princípio é prudente esclarecer que a decisão proferida se limitou – nesse
ponto – a reproduzir o entendimento do fiscal quando a lavratura do Termo de
Fl. 6108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
9
Infração, deixando de analisar os argumentos carreados pelo contribuinte ou o
motivo que não seriam eles os mais adequados. sobretudo em controvérsia em
que as partes suscitam a mesma legislação, mas divergem quanto aos critérios de
cálculo obtido a partir das fontes de dados independentes fornecidas por
instituições
de
pesquisa
setoriais
internacionalmente
reconhecidas
[IN
1312/2012].
40. Com efeito, em que pese o respeito pelos Conselheiros, o voto proferido
deixou de analisar os argumentos trazidos pelo contribuinte posto que a todo
momento faz menção à Instrução Normativa no 1.312, de 2012 – a mesma
suscitada pelo contribuinte – sem justificar por qual motivo o parâmetro utilizado
pela fiscalização seria o mais adequado, mesmo que, em alguns casos, ambos
critérios estejam disponíveis no MESMO documento, embora em seções
diferentes.
41. Ora, deveriam os conselheiros mencionar de maneira expressa quais
elementos da negociação teriam sido analisados para o fim de atrair a métrica
adotada pela fiscalização e não aquela adotada pelo contribuinte, e isso não foi
feito. Com efeito, a todo momento é suscitado o art. 34, § 16 da IN n. 1312/2012
ao passo que o contribuinte roga que o dispositivo seja interpretado em sintonia
com previsão do art. 36 da mesma normativa.
42. A esse respeito o contribuinte teceu considerações a respeito das diferenças
entre as métricas CIF em Paranaguá – PR e da cotação CBOT [ambas fornecidas
pela Safras & Mercados]. Também discorreu a respeito do relatório de Safras &
Mercado e o informativo do Cepea/Esalq, que sequer foram analisados pelo voto
que tão somente se limitou a ratificar a metodologia utilizada pela fiscalização,
fazendo menção à IN 1.312/12, que repisa-se, também foi utilizada pelo
contribuinte.
43. Ora, verifica-se que os elementos da impugnação relacionados aos parâmetros
de cálculo adotado pelo contribuinte teriam condição de afastar o entendimento
outrora firmado pela fiscalização posto que mais adequados às operações
realizadas. Ocorre que no julgamento realizado os Conselheiros deixaram de
analisar os pontos fixados pelo contribuinte ao tão somente ratificar o
entendimento firmado pela fiscalização quando da lavratura do auto de infração,
com menção à Instrução Normativa.
44. Ora, deveria a Autoridade Julgadora avaliar os critérios/métricas apresentados
pelo contribuinte de modo que se houvesse entendimento diverso – pelo tipo de
operação ou outro elemento com o condão de refutar a sua alegação – fosse
apresentado nos autos, o que não ocorreu posto que o voto se limitou à suscitar a
previsão do art. 34 da IN 1.312/12, de modo que deve ser reconhecida a ausência
de motivação.
(...)
Fl. 6109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
10
48. Com efeito, a mera reprodução do entendimento anteriormente firmado pela
autoridade responsável pelo lançamento, sem o enfrentamento das alegações
suscitadas pelo contribuinte as quais lastreiam a metodologia mais adequada de
cálculo com base nas operações realizadas, implica na nulidade da decisão por
ausência de motivação, o que desde já se requer.”

Com a impugnação instaura-se o processo administrativo fiscal, no qual são
garantidos ao contribuinte os direitos ao contraditório e à ampla defesa (art. 14 do Decreto no
70.235/72).
Tais princípios consagrados no direito processual brasileiro e assegurados tanto no
Código de Processo Civil quanto no Decreto no 70.235/72 pressupõem não somente o direito do
contribuinte de expor sua defesa contra a acusação, mas também o direito de que tal defesa seja
apreciada pela autoridade julgadora, que poderá decidir livre e motivadamente.
Verifica-se, portanto, que a motivação é fundamental e a decisão emanada pela
autoridade julgadora deve enfrentar suficientemente todos os argumentos de defesa que
poderiam isoladamente, em tese, afastar a autuação conforme preconiza o art. 489 do CPC/2015
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Não se exige da autoridade julgadora
a demonstração de erudição, nem mesmo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos de
defesa, deve haver diálogo mínimo que aborde argumentos suficientes à sustentação da decisão.
Não se dispensa, portanto, a dialética processual, mas tampouco se exige a
exaustão erudita de todos os argumentos do contribuinte.
Analisando o Acórdão Recorrido, verifico que a partir da Fl. 5934 relata os
fundamentos da autuação, a partir da fl. 5935 relata os argumentos do Contribuinte contra a
posição adotada no lançamento e já a partir da fl. 5936 endereça os argumentos do contribuinte,
sem meramente repetir o TVF. Vejamos:
“Contudo, ao contrário do que alega a impugnante, a autoridade fiscal procedeu
corretamente ao utilizar os preços de cotação para venda dos commodities em
Paranaguá-PR extraídos das publicações diárias da consultoria Safras & Mercado,
pertencente ao Grupo CMA, na aplicação do método Pecex, posto que se trata de
instituição de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecida constante no
Anexo III da Instrução Normativa no 1.312, de 2012, e o art. 36-A desta IN, dispõe
que na hipótese de commodities que possuem preços de referência regionais,
como no caso em análise, a pessoa jurídica exportadora deve escolher, como
preço parâmetro, o preço de cotação dos bens no mercado de destino do bem
exportado: I - constante em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas; ou II - obtido a partir de fontes de dados independentes fornecidas
por instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas.
Observa-se que nos demonstrativos apresentados pela contribuinte no curso da
fiscalização (arquivos não pagináveis), as planilhas da CBOT trazem a indicação de
Fl. 6110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
11
que “(*) No momento, apenas teóricos nos portos brasileiros e argentinos”,
portanto, mais adequados as cotações das commodities fornecidas pelo Safras &
Mercados utilizadas pela autoridade fiscal.
Quanto à alegação de que a métrica utilizada pela autoridade fiscal não considera
as diferenças de datas futuras de realização dos contratos e suas respectivas
diferenças de preços, cabe observar que o § 16 do art. 34 da Instrução Normativa
no 1.312, de 2012, dispõe que na aplicação do método Pecex deve ser
considerada a data de negociação, bem como, na ausência dessa informação, a
data do embarque, em consonância com o § 5o deste artigo.
A impugnante alegou em relação a ajustes na exportação – preço FOB (milho)
que, mesmo que a autoridade fiscal optasse pela utilização da tabela de valores
CIF de Paranaguá fornecida pela Safras & Mercados, deveria utilizar critério que
detalhasse as negociações naquelas datas para entrega futura. Ressaltou que a
referida instituição de pesquisa disponibiliza indicador "MERCADO FOB -US$/T",
que é elaborado a partir do valor de CBOT, adicionado do prêmio em Paranaguá,
sendo que na ausência de vencimento de CBOT para a data, a entidade se utiliza
do valor de fechamento mais próximo da cotação a ser realizada. Concluiu que, na
hipótese de não identificada a cotação CBOT e Prêmio, poder-se-ia, em atenção
ao regulamento, buscar a informação de "MERCADO FOB - US$/T”, com o condão
de refletir de maneira mais assertiva o comparativo das negociações realizadas.
Questionou, também, a utilização do índice Cepea/Esalq no mês de janeiro de
2016.
Contudo, cabe observar, inicialmente, que a tabela de valores CIF de Paranaguá
para o mercado interno incluem os custos de movimentação das commodities da
área produtora para o porto.
Quanto à data de mensuração, esta deve ser a data de negociação, em
observância ao § 16 do art. 34 desta IN, bem como, na ausência dessa
informação, a data do embarque, em consonância com o § 5o deste artigo.”
Quanto à utilização dos indicadores fornecido pelo Cepea/Esalq para as
transações em que a fiscalizada não apresentou as publicações diárias da
consultoria Safras & Mercado, cabe observar que não há qualquer irregularidade,
posto que trata-se de indicadores elaborados e divulgados em parceria BM&F
Bovespa, também relacionada no Anexo II da Instrução Normativa no 1.312, de
2012.
Em relação às cotações de soja em Paranaguá – Safras & Mercado x Cepea/Esalq,
a impugnante alega que nos casos com datas de negociação para realização futura
em que não há cotações de CBOT ou prêmio disponíveis o fisco entendeu por
subsidiar seus cálculos pelo relatório de Safras & Mercado, que não seria a melhor
métrica para apuração dos valores, pois tanto o relatório de Safras & Mercado
quanto o informativo do Cepea/Esalq possuiriam métrica da soja colocada no
porto de Paranaguá - PR (corredor de exportação). Ainda que ambas informações
Fl. 6111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
12
possam ser utilizadas na verificação comparativa, a metodologia Esalq seria a que
melhor se ajusta, posto que fornece preços comparativos em dólar por data da
negociação, o que não ocorreria no informativo do Safras & Mercados com
relação às informações de mercado interno. Além disso, alega que o
procedimento adotado pelo fisco teria sido consideravelmente inflado por
incorreções na utilização da taxa de câmbio
[câmbio na data de emissão da Nota Fiscal x Câmbio valorizado na data da
negociação - cotação CIF Paranaguá], em clara ofensa aos arts. 25 e 29 da IN no
1.312/2012.
Contudo, conforme já exposto, na aplicação do método Pecex, a data de
mensuração deve ser a data de negociação, em observância ao § 16 do art. 34
desta IN e, na ausência dessa informação, a data do embarque, em consonância
com o § 5o deste artigo. Ao se realizar a comparação do valor negociado com o
valor da cotação das commodities na mesma data não se vislumbra as alegadas
incorreções decorrentes de taxa de câmbio. O fato da Cepea/Esalq fornecer
preços comparativos em dólar não significa que tal índice seja mais adequado à
realização da comparação entre o preço negociado e a cotação das commodities
na data da negociação.
Diante de todo o exposto, mantém-se o lançamento da diferença ente os ajustes
de adição na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL relativos a preço
de transferência procedidos pela contribuinte e os apurados pela autoridade fiscal
no ano-calendário 2016, no montante de R$ 29.136.046,43 (36.352.820,69 –
7.216.774,26).
Houve assim, diferentemente do que alega a defesa, enfrentamento suficiente da
tese do contribuinte, razão pela qual não vislumbro nulidade.

2.2 MÉRITO

2.2.1 PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA

O pedido genérico de produção de provas não encontra amparo legal, dado que o
processo administrativo tributário não possui necessariamente uma fase instrutória nos moldes do
processo civil. As provas devem ser apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua
Impugnação, conforme o artigo 16 do Decreto no 70.235/72, admitindo-se via de regra a juntada
extemporânea de provas quando pertinentes ao processo.
No caso, contudo, o pedido é genérico e injustificado, não merecendo acolhimento.

Fl. 6112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
13

2.2.2 PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral
e a intimação acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento deve respeitar o Regimento
Interno do CARF.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para acompanhamento
de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para
fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação oral na sessão de julgamento
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.

2.2.3 PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Nos termos do Art. 151, III do CTN, os Recursos interpostos no curso do processo
administrativo fiscal suspendem a exigibilidade do crédito tributário, mas trata-se de
determinação que escapa à competência do CARF, a quem cabe apreciar os recursos interpostos
relativamente ao crédito tributário.

2.2.4 EXCLUSÕES DE SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO DO ANO DE 2015

A autoridade autuante identificou a ocorrência de exclusões indevidas e falta de
adições consideradas devidas de Subvenções para Investimento das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, consubstanciada na diferença de R$ 5.375.734,72 entre o montante total da subvenção para
investimento excluída (R$ 37.614.553,55) e o montante total da subvenção para investimento
apropriada nos registros contábeis e na apuração do lucro líquido do período de apuração (R$
32.238.818,83).
Durante a fiscalização o Recorrente reconheceu equívocos na escrituração, mas
asseverou ter demonstrado que a diferença de R$ 5.375.734,72 já existia na contabilidade,
resultando de erro sanado que não impactou o resultado do exercício, não podendo a falta de
constituição da Reserva de incentivos Fiscais tolher seu direito.
O Acórdão Recorrido, por sua vez, afastou a tese de defesa entendendo não ter
restado demonstrado que o erro de classificação contábil não causou efeito no resultado do
exercício. Vejamos:
Fl. 6113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
14
Contudo, não restou demonstrado que o alegado erro na classificação contábil
não teve efeito no resultado do exercício. O que se verifica é que na
Demonstração do Resultado do Exercício, ano-calendário 2015, às fls. 4833, a
subvenção em questão foi levada a crédito do resultado do exercício, no valor de
R$ 32.238.818,83, na conta 3.01.01.01.02.09 – Demais Impostos e Contribuições
Incidentes sobre Vendas e Serviços; e que no Lalur, às fls. 4872, e no LACS, às fls.
4927, as exclusões a título de Doações e Subvenções para Investimento foram de
R$ 37.614.553,55. No ano-calendário de 2016, a subvenção foi registrada na
Demonstração do Resultado do Exercício, às fls. 5109, no valor de R$
39.408.671,99, e excluída no mesmo valor no Lalur e LACS, às fls. 5148 e 5221,
respectivamente.
Ou seja, a impugnante não demonstrou que a diferença de R$ 5.375.734,72
(37.614.553,55 – 32.238.818,83) teria sido creditada em outra conta na apuração
do resultado do exercício (ano-calendário de 2015), e que o alegado erro seria de
mera classificação contábil. Sem a demonstração de que a referida diferença
compôs o lucro líquido do período não há como se validar sua exclusão na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Além disso, o registro da
subvenção de investimento em reserva de lucro trata-se de um requisito legal
para a exclusão realizada, conforme previsto no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014,
conforme analisado a seguir.
Outra das razões da glosa de exclusões foi a identificação de que apenas parte das
receitas de Subvenções excluídas teriam sido escrituradas em conta de reserva de lucros, o que
violaria o art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014.
“Conforme relatado, dos registros procedidos em 31/12/2015 na conta contábil
24071002-Lucros ou Prejuízos Exercício Atual, o sujeito passivo destinou a parcela
de R$ 20.938.593,26 do lucro líquido apurado para a constituição de Reserva de
Incentivos Fiscais, mediante lançamento a crédito na conta contábil 240401003-
Reserva de Incentivos Fiscais, sendo dada destinação diversa à parcela restante.
Desta forma, apontou-se como indevidas as seguintes parcelas excluídas na
exclusão na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL: R$ 3.118.879,57,
correspondente à diferença entre o valor das subvenções apropriadas nos
registros contábeis (R$ 32.238.818,83), e o valor do lucro líquido apurado no
período de apuração (R$ 29.119.939,26); e R$ 8.181.346,00, correspondente à
diferença entre o valor do lucro líquido apurado no período de apuração (R$
29.119.939,26), e o valor destinado para a constituição de reserva de lucros (R$
20.938.593,26).
Ainda em relação ao ano-calendário de 2015, quanto à apuração mensal do IRPJ e
da CSLL, apontou-se que foram realizadas exclusões indevidas nos meses de
janeiro a novembro, do valor das subvenções governamentais para investimento,
para fins de apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, tendo em vista
que o registro em reserva de lucros, da parcela dos lucros correspondente às
referidas subvenções, foi procedido somente no mês de dezembro de 2015. A
Fl. 6114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
15
exclusão relativa ao mês de dezembro somente foi validada até o montante de R$
20.938.593,26, pelos motivos já relatados.”
Buscando a exoneração do lançamento do ano-calendário de 2015, a defesa tenta
desenvolver racional interpretativo a partir da qual defende que, como a lei traz a possibilidade de
constituição da reserva em períodos futuros (no caso de apuração de prejuízo fiscal) ou sua
recomposição e (em caso de sua absorção por prejuízos), a melhor interpretação da lei seria a de
que a constituição da reserva a destempo não seria óbice.
O Acórdão Recorrido, contudo, afastou a interpretação do Recorrente encampando
uma interpretação literal, e asseverou que o § 4o do art. 198 da Instrução Normativa RFB no 1.700,
de 2017, dispõe que no caso de período de apuração trimestral do IRPJ e da CSLL, o registro na
reserva de incentivos fiscais deverá ser efetuado até 31 de dezembro do ano em curso, ou seja, a
reserva deve ser registrada dentro do próprio ano-calendário em que a subvenção for recebida.
Com relação ao ano-calendário de 2016, o Recorrente defende que apurou prejuízo
fiscal, e que por isso não teria como constituir a reserva de lucros, o que não lhe impedia de
proceder à exclusão já naquele exercício, incrementando seus prejuízos e bases negativas, desde
que posteriormente constitua as reservas tão logo aufira lucros que o permitam.
O Acórdão Recorrido, exonerou o lançamento relativamente ao ano-calendário de
2016 com os seguintes fundamentos:
“Já quanto ao ano-calendário de 2016, em razão da contribuinte ter apurado
prejuízo contábil de R$ 59.649.588,52, é improcedente a glosa da exclusão
decorrente de subvenções para investimento, no valor de R$ 39.408.671,99,
posto que a reserva somente poderia ser constituída à medida que fossem
apurados lucros nos período subsequentes, nos termos do § 3o do art. 30 da Lei n°
12.973, de 2014. Caso fosse verificado que a contribuinte não constituiu tal
reserva nos períodos subsequentes, a autuação se daria à medida em que os
lucros tivessem sido apurados.”
O Recurso Voluntário questionou estes pontos nos quais o contribuinte restou
perdedor, conforme passamos a explorar nos tópicos seguintes.

2.2.4.1 INFRAÇÃO 01: EXCLUSÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E BASE DA CSLL [2015] NO MONTANTE DE R$ 5.4
MILHÕES – ITEM 3.3. TVF – ERRO FORMAL

Sobre a diferença de R$ 5.375.734,72, apurada relativamente às subvenções
concedidas pelo Estado do Maranhão, reiterou que houve erro na classificação contábil do
montante, que foi corrigido mediante reclassificação dentro do mesmo grupo de contas de ICMS,
realizada em 20/02/2016 conforme os seguintes procedimentos comprovados mediante a
apresentação do Livro Razão.
Fl. 6115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
16
“40. A seguir as movimentações descritas no razão entregue para o fiscal quando
da resposta do termo de intimação n. 01 e comprovadas também pelas telas
abaixo: (1) O valor de R$ 5.980.000,00 estava registrado na conta n. 350301050
[Subvenção de ICMS] e em 2015 foi reclassificado para a conta 3503010302
[ICMS]; (2) posteriormente, já em 2016, houve nova reclassificação para a conta
contábil n. 350301050 [Subvenção de ICMS]. Portanto, o valor já existia na
contabilidade, no mesmo grupo de contas contábeis.”
O Contribuinte também se insurge contra o óbice apontado pelo Acórdão
Recorrido, pelo qual não teria sido demonstrado que a diferença de R$ 5.375.734,72
[37.614.553,55 – 32.238.818,83] teria sido creditada em outra conta na apuração do resultado do
ano-calendário 2015.
A isso, assevera que o benefício fiscal em questão fora concedido pelo Estado de
Minas Gerais e seu regulamento previa em seu inciso IV, §único do Art. 4o [PTA n. 45.000000718-
46 | Antigo 16.000251141-03] a obrigatoriedade, em havendo saldo credor no encerramento do
período, de estornar o excesso de crédito utilizado até o limite do saldo apurado no inciso
anterior, e segue:
13. Pois bem, superadas essas premissas, deve-se retomar os movimentos para
melhor ilustração dos eventos:
(1) Naquele período foi identificado saldo não utilizado no importe de R$
5.980.000,00 atinente ao Crédito Presumido de ICMS de MG, que deveria ser
estornado.
(2) Ocorre que no momento de realizar a contabilização, isto é, o estorno do saldo
não utilizado, foi feito lançamento à débito – indevidamente – na conta de
subvenção do Maranhão 350301050 [Subvenção de ICMS]. Esse movimento fez
com que o saldo da conta caísse para R$ 32.238.818,83.
Veja que no livro razão consta como histórico “NFF 12/15 31/12/2015 ESTORNO
CREDITO ICMS SOJA MG CODH PW001”, devidamente acompanhado do valor de
R$ 5.980.000,00.
(3) Caso o erro não tivesse ocorrido o saldo da conta deveria ser de R$
38.218.818,83
[R$ 32.238.818,83 + R$ 5.980.000,00] valor que a empresa poderia excluir no
LALUR para fins de apuração do IRPJ e CSLL. Não obstante, a empresa somente
excluiu da apuração do LR e CSLL o valor de R$ 37.614.553,55.

Fl. 6116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
17

14. Portanto, conforme já relatado, o lançamento de R$ 5.980.000,00 referente
ao estorno de crédito de ICMS/MG ocorreu por equívoco na conta contábil
350301050 [Subvenção de ICMS].
Isto, é o saldo da conta foi indevidamente reduzido em razão do lançamento
efetuado.

Fl. 6117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
18

15. Veja que a empresa, ora recorrente, reconheceu o equívoco na escrituração
cuja correção/reclassificação contábil ocorreu no ano calendário subsequente
[Mudança da conta 350301030 – ICMS para a conta contábil n. 350301050 –
Subvenção de ICMS].

Por fim acrescenta que o erro em não constituir a reserva foi meramente formal,
tendo sido sanado.
Pois bem, a preocupação fiscal ao glosar a exclusão em questão é fundamentada,
pois se de fato o contribuinte levou a crédito somente R$ 32.238.818,83, não poderia ter excluído
R$ 37.614.553,55 relativamente às subvenções concedidas pelo Estado do Maranhão, pois haveria
excesso no montante de R$ 5.375.734,72 em relação às receitas de subvenções que impactaram
positivamente o resultado.
A este respeito, o Contribuinte logra êxito em demonstrar que o valor de R$
5.980.000,00 já existiria na contabilidade, indicando que já estava escriturado na conta no
350301050 [Subvenção de ICMS] e em 2015 foi reclassificado para a conta no 3503010302 [ICMS];
e (2) posteriormente, já em 2016, houve correção de sua classificação contábil devolvendo os
valores para a conta contábil no 350301050 [Subvenção de ICMS].
Mas esta resposta não sana a preocupação da fiscalização quanto ao trânsito dos
valores em conta de resultado no ano-calendário de 2015, razão pela qual o Recorrente segue sua
empreitada defendendo que pela legislação concessiva de subvenções de Minas Gerais (outro
Estado, portanto), deveria ter estornado o crédito presumido de ICMS não utilizado (no montante
de R$ 5.980.000,00), mas fez o estorno na conta contábil relativa às subvenções recebidas no
Maranhão objeto de fiscalização e autuação, cujo saldo ora se questiona, reduzindo o saldo da
conta no 350301050 [Subvenção de ICMS] de R$ 38.218.818,83 para R$ 32.238.818,83
indevidamente.
Fl. 6118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
19
O estorno do crédito presumido de subvenções de ICMS de Minas Gerais no ano-
calendário de 2015 implica a impossibilidade de exclusão de tais valores enquanto prevalecer o
referido estorno, mas de fato se houve lançamento a débito em conta relativa às receitas de
subvenção do Estado do Maranhão, tal lançamento há de ser neutro quando se levarem a
resultado os saldos de todas as eventuais subcontas de subvenções destinadas cada uma aos
benefícios de um Estado diferente da federação, pois consolidar-se-ão os saldos da Conta do
Maranhão e de Minas Gerais.
Por isso a linha argumentativa aqui desenvolvida pelo Recorrente busca defender
que a diferença entre o montante das subvenções do Maranhão, de R$ 37.614.553,55, e o valor
do saldo credor constante na conta contábil 350301050 - Subvenções de ICMS, de R$
32.238.818,83, transferido em 31/12/2015 para a apuração do resultado do exercício decorreria
desse lançamento relativo ao estorno dos créditos presumidos de ICMS do Estado de Minas
Gerais.
Ocorre que a conta contábil 350301050 não diz respeito (ao menos pelo que consta
do Livro Razão Acostado aos autos) apenas às subvenções relativas ao Estado do Maranhão,
tratando-se de conta que consolida todas as subvenções de todos os Estados da federação, razão
pela qual a redução provocada pelo lançamento a débito, na conta contábil 350301050, do
estorno de R$ 5.980.000,00 da subvenção de ICMS mineira, reduziu o saldo da conta no
350301050 de R$ 38.218.818,83 para R$ 32.238.818,83, e não de R$ 37.614.553,55 para
31.634.553,55 (resultado da subtração do total escriturado no livro de registro de apuração de
ICMS maranhense menos o valor do lançamento do estorno dos créditos mineiros, de
5.980.000,00
Ademais, tratando-se a conta contábil no 350301050 de conta global das
subvenções para Investimento, o erro apontado pelo contribuinte no lançamento a débito do
estorno de 5.980.000,00 deveria produzir impacto neutro, pois se houve lançamento a débito em
na conta errada (relativa ao Maranhão), deixou de haver lançamento a débito na conta correta (de
Minas Gerais, razão pela qual o saldo das subvenções que transitaram por resultado não deveria
sofrer o decote verificado nos autos.
Assim, entendo não comprovada a causa da diferença apontada pelo contribuinte.
De fato, em 2016 houve o lançamento a crédito na conta 350301050 da quantia de
R$ 5.980.000,00, conforme o contribuinte demonstra com a imagem do Livro Razão. Nesse
momento o estorno foi revertido, impactando o resultado e permitindo a exclusão
correspondente, que no entanto ocorreu somente no ano-calendário de 2016.
Desse modo, acertadas as conclusões fiscais sobre o excesso das exclusões relativas
às subvenções de ICMS do Estado do Maranhão no importe de R$ 5.375.734,72.
Por sua vez, quanto à constituição da reserva de lucros para segregar as subvenções
para investimentos e facilitar o controle da destinação de seus recursos, o contribuinte defende
ser mera formalidade cuja falta foi sanada.
Fl. 6119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
20
A importância do aspecto formal foi muito bem explanada pelo Conselheiro José
Eduardo Genero Serra, no Acórdão no 1201-006.776, de 12/05/2024. Vejamos o excerto relevante
que a seguir transcrevo:
“Entretanto, ainda que condição necessária à dedutibilidade, o fato de o
crédito presumido poder ser admitido como subvenção para investimento, não
é suficiente para tanto. É preciso que ele esteja regulamente escriturado como
reserva de incentivos fiscais.
Tal exigência, longe de ser mera formalidade, evita potenciais efeitos
pernósticos, bem assim malabarismos contábeis – tais como deduzir os
créditos presumidos no LALUR e no LACS (para apurar menos tributos), mas
não na escrituração contábil (para, por exemplo, elevar os lucros passíveis de
distribuição).
No caso em tela, embora não se tenha notícia do pagamento de dividendos em
2016, fora detectado pela autoridade fiscal – e não contraditado pela
recorrente – que as deduções glosadas “anularam completamente o lucro
líquido contábil, de maneira que não houve, em todos os períodos de
apuração, qualquer valor a pagar a título de IRPJ e CSLL”.
Tal constatação fiscal desnuda ter sido providencial, para a obtenção de tal
resultado contábil pela recorrente, que a rubrica “reserva incentivos fiscais”,
só tenha sido escriturada (com o valor do benefício estadual em questão) fora
dos períodos de apuração de que tratam o p.p., vale dizer, apenas em
01/01/2017.
Evidentemente, o Direito Tributário não autoriza interpretações da legislação
que possam relativizar a imposição de requisitos, ao ponto de viabilizar
chicanes contábil-tributárias.”
O julgado esclareceu a importância do requisito formal como forma de garantia, sob
o ponto de vista fiscal, de ausência de desvios que impediriam a dedução, sem contudo atribuir à
forma preponderância sobre o conteúdo, que a meu ver releva o bem jurídico efetivamente
protegido e que merece atenção.
Acerca da forma de escrituração das subvenções, é elucidativo o voto do Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, no Acórdão no 9101-006.174, de 2022, que a seguir transcrevo:
“Como consequência, de acordo com as normas tributárias e societárias
vigentes até a edição da Lei n. 11.648/07, as subvenções de custeio eram
tributadas pelo IRPJ, sendo registradas contabilmente no resultado do período,
ao passo que as subvenções de investimento não eram tributadas pelo IRPJ
desde que registradas contabilmente no patrimônio líquido, em conta de
reserva de capital, muitas vezes denominada: “Reserva de Incentivos Fiscais”.
No contexto de convergência das normas contábeis brasileiras às normas
contábeis
internacionais
(IFRS),
a
Lei
n.
11.638/07
revogou
as
supramencionadas alíneas ‘c’ e ‘d’ do § 1o do artigo 182 da Lei n. 6.404/76 que
Fl. 6120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
21
dispunham sobre a classificação como reservas de capital das doações e
subvenções de investimentos, assim como o prêmio recebido na emissão de
debêntures.
Além disso, a Lei n. 11.638/07 incluiu o artigo 195-A na Lei n. 6.404/76, que
dispôs que a assembleia geral poderá destinar para a reserva de incentivos
fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos8.
A partir da leitura do artigo 195-A da Lei n. 6.404/76, é possível inferir que as
doações e subvenções de investimento deverão ser registradas
contabilmente no resultado do exercício (ao invés de serem registradas como
reserva de capital no patrimônio líquido).
Assim, somente após o trânsito das doações e subvenções de investimento
pelo resultado do período, tais valores poderão ser destinados para conta
contábil de reserva de incentivos fiscais localizada no patrimônio líquido.
Ademais, houve a edição do Pronunciamento Técnico CPC n. 7 “Subvenção e
Assistência Governamentais” (CPC 7), que dispõe sobre a contabilização e a
divulgação de subvenções governamentais e na divulgação de outras formas
de assistência governamental.
Nos termos do item 12 do CPC 7, “uma subvenção governamental deve ser
reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas
que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as
condições deste Pronunciamento. A subvenção governamental não pode ser
creditada diretamente no patrimônio líquido”.
Desse modo, não restam dúvidas que desde então as doações e subvenções de
qualquer natureza deverão ser registradas contabilmente no resultado do
período como uma receita, não havendo margem para registro no patrimônio
líquido tal qual existia antes da edição da Lei n. 11.638/07.
No tocante à tributação das subvenções, vale destacar que, em um primeiro
momento, a Lei n. 11.941/09 determinou em seu artigo 18 que de acordo com
o regime do Regime Tributário e Transição (RTT), a pessoa jurídica deveria
registrar contabilmente as doações e subvenções de investimento no resultado
do período, no entanto, tais valores poderão ser excluídos da base de cálculo
do IRPJ através do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR)9.
A Lei n. 12.973/14 extinguiu o RTT, prevendo disposições específicas sobre a
tributação a partir de 2015 de diversos reflexos econômicos decorrentes da
adoção dos novos critérios contábeis.
Com relação às subvenções, o artigo 30 da Lei n. 12.973/14 estabeleceu que as
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
22
serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada
em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei n. 6.404/7610.
Dessa forma, a Lei n. 12.973/14 condicionou a não tributação das subvenções
de investimento ao registro delas na reserva de incentivos fiscais prevista no
artigo 195-A da Lei n. 6.404/76.”

A fundamentação da reserva do montante recebido a título de subvenções em conta de
Reserva de Lucros pode ser vista sob uma dupla ótica.
Sob a ótica contábil, cujas normas determinam a forma de contabilização, a escrituração
em conta de Reserva de Lucros, mais especificamente, subconta de reserva de incentivos fiscais, atende à
finalidade de evidenciar ao mercado o quanto dos resultados empresariais decorreu das subvenções,
permitindo comparar empresas em âmbito internacional, fim último da adoção do padrão IFRS.
Sob a ótica fiscal, a escrituração auxilia a manutenção da rastreabilidade dos recursos,
evitando malabarismos contábeis e permitindo a verificação de eventuais desvios diretos ou indiretos aos
sócios via destinação diversa daquela permitida pela Lei (por exemplo, por meio de inchaços indevidos do
lucro líquido que aumente os dividendos mínimos obrigatórios), na época a Lei no 11.941/2009, dentre os
quais:
“§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão
tributadas caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive
nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
No caso em questão, o Recorrente alega genericamente ter sanado a falha, mas
sequer se envereda pela demonstração de atendimento material de que os recursos teria sido
preservados de destinações vedadas no que diz respeito ao excesso de R$ 5.375.734,72.
Pelo exposto, nego provimento a esta parte do Recurso Voluntário.

Fl. 6122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
23
2.2.4.2 INFRAÇÃO 02: EXCLUSÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E BASE DA CSLL [2015]. REGISTRO DA SUBVENÇÃO
PARA INVESTIMENTO EM CONTA DE RESERVA DE LUCROS REALIZADA PARCIALMENTE [2015]
Há, agora relativamente à parcela das exclusões que encontrava respaldo nas
receitas de subvenção escrituradas na conta 350301050, no montante de R$ 32.238.818,83, linha
defensiva, que busca justificar o acerto dos montantes escriturados em conta de reserva de lucros.
A defesa do Contribuinte alega que, no ano-calendário 2015, a pessoa jurídica
contabilizou subvenções para investimentos no montante de R$ 32.238.818,83, apurou lucro
líquido de R$ 29.119.939,26 e somente destinou R$ 20.938.593,26 aos fins permitidos pela Lei no
12.973, art. 30, §2o, mas assevera que cumpriu a legislação, demonstrando os seguintes
movimentos contábeis.
a. No ano de 2015 foi contabilizado subvenções para investimentos no montante
de montante total de R$ 37.419mil.
b. Apurou no mesmo ano lucro líquido no importe de R$ 29.119mil. No mesmo
período houve a realização de custo atribuído [reavaliação de ativos] no importe
de R$ 0,839mil.
c. Assim, o resultado do período foi de R$ 29.958MM [ R$ 29.119mil + 0,839mil]
d. Destinou para a reserva legal a quantia de R$ 1.498mil [5% x R$ 29.958MM]
e. Realizou distribuição de dividendos no importe de R$ 9.961mil. Isto é, foi dada
destinação diversa à quantia de R$ 9.961mil, parcela esta que compôs a
distribuição de dividendos, atraindo a incidência do §2o do Artigo 30 da Lei n.
12.973 de 13 de maio de 2014. Portanto, por força da lei, em relação à essa
parcela o contribuinte teve que submeter à tributação posto que dada destinação
diversa à previsão do caput [constituição de reserva de lucros].
f. Destinou inicialmente [fechamento de 2015] a quantia de R$ 20.939mil para a
conta de reserva de incentivos fiscais. No entanto, como é possível verificar, em
2016 [em razão dos ajustes realizados] o valor final destinado a reserva de
incentivos foi de R$ 18.500mil [R$ 20.939mil – R$ 2.439mil].
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
24

28. A seguir a demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2016 e 2015, devidamente publicados:

29. Pois bem, conforme mencionado pelos Conselheiros em seus votos, a
empresa somente teria destinado R$ 20.938mil para a constituição de reserva de
lucros, ainda que tivesse apurado lucro líquido superior à essa monta. Assim,
mantiveram a glosa das exclusões na apuração mensais do IRPJ e CSLL em 2015
que excederam o valor de R$ 20.938mil.
30. Não obstante, conforme demonstrado pela composição dos valores acima o
entendimento não parece ser o mais adequado. A saber: O valor de R$ 9.961mil à
que foi dada destinação diversa pelo contribuinte foi submetido à tributação. Com
efeito, houve adição no LALUR – Parte “A”4, para fins de apuração de IRPJ e CSLL
no período, da quantia de R$ 9.961.735,76 sinalizada como destinação diversa.
Fl. 6124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
25
31. Corrobora com essa informação o registro M300 [Demonstração do Lucro
Real]
responsável por identificar o período e a forma de apuração do IRPJ e CSLL. Nele a
informação é precisa no sentido de que houve adição de R$ 9.961.735,76 atinente
à adição de distribuição de dividendos, parcela que não foi dada a destinação
prevista na Lei n. 12.973 de 13 de maio de 2014.

Registro M300

Registro M300 – ênfase no Código 29.

32. Ademais, é prudente esclarecer que no caso em controvérsia o contribuinte
apurou lucro líquido no período em monta inferior à parcela decorrente das
doações e de subvenções governamentais. Assim, sua obrigação originária deveria
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
26
ter constituído a reserva de lucros nos termos do caput art. 30 da Lei
12.973/2020, até o limite do lucro líquido apurado no período, de modo que a
diferença poderia/deveria ocorrer à medida que forem apurados lucros nos
períodos subsequentes [art. 30, §3].
33. Lado outro, entendeu por dar destinação diversa à quantia de R$ 9.961.735,76
atinente à adição de distribuição de dividendos, de modo atraiu a necessidade de
submeter o valor à tributação nos exatos termos do art. 30, §2o, o que foi
efetivamente realizado.
(..)
36. Ora, se em 2015 o Lucro Líquido foi inferior à parcela decorrente de doações e
de subvenções governamentais, inviabilizando a constituição total da reserva de
lucros e; tendo o contribuinte submetido à tributação a parcela dada destinação
diversa, a conclusão não poderia ser outra: a Empresa permaneceu com a
obrigação de constituir a reserva – da diferença – a medida que fossem apurados
lucros nos períodos subsequentes. Trata-se de procedimento a ser adotado para
se preservar o princípio da verdade material e evitar o enriquecimento sem causa
da Administração Pública. Portanto, improcedente o entendimento que seria
devida a glosa das exclusões na apuração mensais do IRPJ e CSLL em 2015 que
excederam o valor de R$ 20.938mil
37. Trata-se de interpretação do § 3o, que cria uma condicionante para que o
contribuinte se utilize do permissivo legal previsto no caput, isto é, cria a
possibilidade de o contribuinte usufruir do benefício no presente, desde que
cumpra o requisito objetivo nos períodos subsequentes. Em outros termos: as
subvenções de investimento não serão computadas na determinação do lucro
legal desde que seja registrada em reserva de lucros, sendo que, na
impossibilidade de fazê-lo na integralidade em razão do lucro líquido contábil
inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais deverá
o contribuinte fazê-lo à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
38. Considerando o valor R$ 9.961mil – já adicionado para fins de apuração de
IRPJ e CSLL no ano de 2015 - deve se reconhecer a nulidade da glosa posto que o
procedimento levado à efeito pelo fiscal não seguiu a normativa que prevê que a
diferença somente poderia ser registrada em reserva de lucros – e portanto
exigida – à medida que fossem apurados lucros nos períodos subsequentes.”

Trocando em miúdos, o Contribuinte entende que cumpriu os requisitos da
legislação quando da existência de lucro líquido no período em monta inferior à parcela
decorrente das doações e de subvenções governamentais ao:
(1) Constituir a reserva de lucros R$ 20.938mil [2015] posteriormente reduzida
para R$ 18.500mil [2016]
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
27
(2) Adicionar – para fins de apuração do Lucro Real e CSLL – a parcela que foi dada
destinação diversa via distribuição de dividendos, essa no importe de R$ 9.961mil
e;
(3) Permanecer com a obrigação futura de constituir a reserva de lucros da
diferença à medida que fossem apurados lucros nos períodos subsequentes.
Analisando a defesa, o contribuinte concorda ter dado destinação vedada a parcela
das receitas auferidas com as subvenções para investimentos, motivo pelo qual adicionou essa
quantia, de R$ 9.961.735,76.
Nesse sentido, demonstra efetivamente que a exclusão questionada foi
acompanhada pela correspondente adição no LALUR, o que justifica que apenas o saldo de R$
20.938mil tenha sido controlado em conta de reserva de lucros a despeito da exclusão integral,
pois revertida em parte pela adição do montante destinado à distribuição de dividendos.
Ademais, como o contribuinte apurou lucro líquido inferior à parcela decorrente das
doações e de subvenções governamentais deveria ter constituído a reserva de lucros apenas até o
limite do lucro líquido apurado no período (de R$ 29.119.939,26), nos termos do caput art. 30 da
Lei 12.973/2020, de modo que a diferença deveria ser acrescida à conta de reserva de lucros à
medida que fossem apurados lucros nos períodos subsequentes [art. 30, §3].
Assim, justifica-se adequadamente o saldo da conta de reserva de lucros,
demonstrando que o contribuinte cumpriu os requisitos legais.
Pelo exposto, nesta parcela, dou provimento ao Recurso Voluntário.

2.2.5 AJUSTE DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA DO ANO DE 2016

A autoridade autuante questionou os ajustes de preços de transferência realizados
por ocasião da exportação de soja e milho pelo Recorrente.
Seus fundamentos foram bem sintetizados pelo Acórdão Recorrido a partir das fls.
5934, razão pela qual transcrevo:
INFRAÇÃO RELATIVA A AJUSTES DE ADIÇÃO NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO
MÉTODO DO PREÇO DE TRANSFERÊNCIA NA EXPORTAÇÃO DE
COMMODITIES.
Foi apontada a insuficiência de adição do ajuste decorrente da aplicação de
métodos de transferências, relativamente às receitas de exportação para pessoa
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
28
jurídica vinculada no exterior e residente/domiciliada em país com tributação
favorecida, ao Prejuízo Contábil do período, para fins de determinação do Lucro
Real e da base de cálculo da CSLL, no montante abaixo detalhado:

Nos demonstrativos apresentados pelo sujeito passivo, contendo a memória de
cálculo relativa à comparação dos preços dos bens exportados e por ele
declarados, com os preços de cotação dos commodities, constantes em bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, verificou-se que foi
aplicado o preço dos commodities cotados no mercado futuro, na Bolsa de
Mercadorias e Futuros-BM&F Bovespa e na Bolsa de Chicago, vigente na data da
negociação da venda dos bens, pactuada com as pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior.
Apontou-se o art. 34 da Instrução Normativa RFB n° 1.312, de 2012, para fins de
aplicação do Método do Preço sob Cotação na Exportação (Pecex), dispõe que se
deve observar a cotação das commodities em bolsa de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas na data da transação da operação de
exportação na qual o preço foi negociado, e na ausência de identificação desta,
considerar-se-á a data de embarque dos bens exportados.
Em consonância com o art. 34 da Instrução Normativa RFB n.° 1.312, de 2012,
procedeu-se à aplicação do Método Pecex, considerando-se de forma
individualizada cada nota fiscal emitida no ano-calendário 2016, relativa à
exportação de commodities destinada a pessoas jurídicas residentes ou
domiciliadas em países com tributação favorecida e para a sua controlada direta
com domicílio nas Ilhas Virgens Britânicas, Inco Grain LTD, conforme
“Demonstrativo de Apuração - Método do Preço sob Cotação na Exportação
(PECEX) - Ano-Calendário 2016”, às fls. 5479/5483.
Considerou-se a data da negociação consignada nos demonstrativos apresentados
pelo sujeito passivo e na ausência dessa informação, a data do embarque
consignada nos Extratos do Registro de Exportação transmitidos pelo sujeito
passivo à Secretaria de Comércio Exterior-Secex.
Os preços de cotação dos commodities, para fins de aplicação do método Pecex,
foram extraídos das publicações diárias da consultoria Safras & Mercado,
pertencente ao Grupo CMA, apresentados pelo sujeito passivo (foram
consideradas as cotações para venda dos commodities em Paranaguá-PR). Nas
datas base de comparação dos preços dos bens exportados com os preços
parâmetro em que não foram apresentados pelo sujeito passivo as publicações
diárias da consultoria Safras & Mercado, foram utilizadas as cotações diárias dos
commodities publicadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia
Aplicada (Cepea), da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"(Esalq),
Fl. 6128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
29
instituição de pesquisas setoriais internacionalmente reconhecida e relacionada
no anexo III, da Instrução Normativa RFB n.° 1312, de 2012 (foram considerados
os indicadores BM&F Bovespa -Paranaguá-PR).
Como o sujeito passivo procedeu à adição correspondente à aplicação de
métodos de preços de transferência, no LALUR, parte A, e do LACS, parte A, para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, no montante de R$
7.216.774,26, e que as receitas apuradas mediante a aplicação do método Pecex
resultaram no montante de R$ 36.352.820,69, apontou-se a falta de adição ao
lucro líquido apurado no ano-calendário 2016, no montante de R$ 29.136.046,43
(36.352.820,69 – 7.216.774,26).

O Contribuinte, por sua vez, defende interpretação distinta que afirma conciliar as
previsões do art. 34 com o art. 36 da IN no 1.312
Em relação a ajustes na exportação – CBOT/Prêmio SOJA
Que para fins de cálculo do preço de transferência o fiscal utilizou a lista de preços
fornecida pela Safras & Mercados, relativos aos preços no mercado interno, com
entrega CIF em Paranaguá – PR, mas que o art. 36 da IN 1.312/12 determina que
as listas de preços disponibilizadas pelas instituições de pesquisas reconhecidas
internacionalmente devem ser usadas apenas se não for possível obter a cotação
nas Bolsas de Mercadorias e Futuros.
Neste contexto, alega que o aspecto de tratarem-se de contratos de veda futura é
relevante no comparativo das transações, visto que a métrica CIF em Paranaguá
na data de negociação apurada pelo fiscal não considera as diferenças de datas
futuras de realização do contrato e suas respectivas diferenças de preço. Essa
diferença de cotação, por outro ledo, é considerada quando da utilização da
cotação CBOT desconsiderada pela fiscalização, sendo que as informações da
cotação CBOT estão disponíveis inclusive na lista de preços fornecida pela Safras
& Mercados, conforme exemplificado, às fls. 5587. Não obstante o fiscal optou, à
revelia da previsão da IN 1.312/12, pela utilização da tabela de valores CIF de
Paranaguá.
A impugnante esclarece que a diferenciação das cotações é de grande relevância.
Os informativos diários trazem diversas informações de previsões de safra, clima e
cotações dos produtos no mercado. As cotações são divididas entre mercado
interno e externo .
Mercado interno: A composição de preço é obtida mediante as negociações
ocorridas na data anterior para as localidades informadas. A cotação
Paranaguá CIF possui características similares ao preço de exportação. Lado
outro, a cotação não considera as diversas datas de entregas futuras.
Fl. 6129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
30
Mercado externo: As informações disponibilizadas de mercado interno
referentes a exportação se subdividem em (i) CBOT; (ii) Mercado FOB e (iii)
Prêmio.
As informações CBOT correspondem às cotações mínimas e máximas da
bolsa de Chicago com os vencimentos disponíveis para a data. Já as
informações prêmio são aquelas negociadas nos dias para as datas futuras
conforme porto a ser colocado o produto.
A cotação FOB-US$/T é determinado pelo somatório de CBOT e Prêmio
para as respectivas telas de entrega (somente para milho)
Em relação aos ajustes na exportação de Milho – Preço FOB
Assim como no caso da soja, para efetuar o cálculo do preço de
transferência [Método PECEX] o fiscal utilizou a lista de preços fornecida
pela Safras & Mercados, relativos aos preços no mercado interno, com
entrega CIF em Paranaguá – PR, contrariando seu caráter subsidiário em
relação à cotação nas Bolsas de Mercadorias e Futuros estabelecida pelo
artigo 36 da IN 1.312/12.
Ainda que o fisco não identificasse as cotações de CBOT e Prêmio,
correspondentes às negociações realizadas, deveria – em estrita
atenção ao regulamento – utilizar critério que detalhas as
negociações naquelas datas para entrega futura. Nesse contexto é
que a instituição de pesquisa acima mencionada disponibiliza
indicador “MERCADO FOB – US$/T”. Esse índice é elaborado a partir
do valor de CBOT, adicionado do prêmio em Paranaguá, sendo que
na ausência de vencimento de CBOT para a data, a entidade se utiliza
do valor de fechamento mais próximo da cotação a ser realizada.
De igual forma, assim como concluído no item anterior, a métrica
utilizada pelo fiscal desconsidera as diversas datas de realização de
contratos, em clara ofensa ao regulamento específico. Assim, na
hipótese de não identificada a cotação CBOT e Prêmio, poder-se-ia,
em atenção ao regulamento, buscar a informação de “MERCADO FOB
– US$/T, com o condão de refletir de maneira mais assertiva o
comparativo das negociações realizadas.
Por fim, frisou que além da divergência de metodologia acima
mencionada, em janeiro/2016 o fiscal entendeu por utilizar o índice
Cepea/Esalq6 como cotação de parâmetro, sob alegação de que não
teria recebido as informações de Safras e Mercados. Não obstante,
conforme dito alhures, a metodologia adotada pelo fisco não adotou
as premissas definidas pela legislação de regência

Cotação de Soja em Paranaguá – Safras & Mercado x Cepea/Esalq, asseverou que:
Fl. 6130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
31
“75.Nesses casos o fisco entendeu por subsidiar seus cálculos pelo
relatório de Safras & Mercado, que não parece ser a melhor métrica
para apuração dos valores. Nesses casos tanto o relatório de Safras &
Mercado, quanto o informativo do Cepea/Esalq possuem métrica da
soja colocada no porto de Paranaguá – PR (corredor de exportação).
Ainda que ambas informações possam ser utilizadas na verificação
comparativa, a metodologia Esalq parece ser a que melhor se ajusta,
posto que fornece preços comparativos em dólar por data da
negociação, o que não ocorre no informativo do Safras & Mercados
com relação às informações de mercado interno.
76. Ademais, o procedimento adotado pelo fisco parece ter sido
consideravelmente inflado por incorreções na utilização da taxa de
câmbio [câmbio na data de emissão da Nota Fiscal x Câmbio
valorizado na data da negociação – cotação CIF Paranaguá], em clara
ofensa aos artigos 25 e 29 da IN n. 1.312/2012.

A divergência, portanto, paira sobre a cotação utilizada para estabelecer o preço
parâmetro em cada uma das 3 situações acima individualizadas.
O Acórdão Recorrido chancelou o método utilizado pela autoridade autuante:
Contudo, ao contrário do que alega a impugnante, a autoridade fiscal procedeu
corretamente ao utilizar os preços de cotação para venda dos commodities em
Paranaguá-PR extraídos das publicações diárias da consultoria Safras & Mercado,
pertencente ao Grupo CMA, na aplicação do método Pecex, posto que se trata de
instituição de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecida constante no
Anexo III da Instrução Normativa no 1.312, de 2012, e o art. 36-A desta IN, dispõe
que na hipótese de commodities que possuem preços de referência regionais,
como no caso em análise, a pessoa jurídica exportadora deve escolher, como
preço parâmetro, o preço de cotação dos bens no mercado de destino do bem
exportado: I - constante em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas; ou II - obtido a partir de fontes de dados independentes fornecidas
por instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas.
Observa-se que nos demonstrativos apresentados pela contribuinte no curso da
fiscalização (arquivos não pagináveis), as planilhas da CBOT trazem a indicação de
que “(*) No momento, apenas teóricos nos portos brasileiros e argentinos”,
portanto, mais adequados as cotações das commodities fornecidas pelo Safras &
Mercados utilizadas pela autoridade fiscal.
Quanto à alegação de que a métrica utilizada pela autoridade fiscal não considera
as diferenças de datas futuras de realização dos contratos e suas respectivas
diferenças de preços, cabe observar que o § 16 do art. 34 da Instrução Normativa
no 1.312, de 2012, dispõe que na aplicação do método Pecex deve ser
Fl. 6131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
32
considerada a data de negociação, bem como, na ausência dessa informação, a
data do embarque, em consonância com o § 5o deste artigo.
A impugnante alegou em relação a ajustes na exportação – preço FOB (milho)
que, mesmo que a autoridade fiscal optasse pela utilização da tabela de valores
CIF de Paranaguá fornecida pela Safras & Mercados, deveria utilizar critério que
detalhasse as negociações naquelas datas para entrega futura. Ressaltou que a
referida instituição de pesquisa disponibiliza indicador "MERCADO FOB -US$/T",
que é elaborado a partir do valor de CBOT, adicionado do prêmio em Paranaguá,
sendo que na ausência de vencimento de CBOT para a data, a entidade se utiliza
do valor de fechamento mais próximo da cotação a ser realizada. Concluiu que, na
hipótese de não identificada a cotação CBOT e Prêmio, poder-se-ia, em atenção
ao regulamento, buscar a informação de "MERCADO FOB - US$/T”, com o condão
de refletir de maneira mais assertiva o comparativo das negociações realizadas.
Questionou, também, a utilização do índice Cepea/Esalq no mês de janeiro de
2016.
Contudo, cabe observar, inicialmente, que a tabela de valores CIF de Paranaguá
para o mercado interno incluem os custos de movimentação das commodities da
área produtora para o porto.
Quanto à data de mensuração, esta deve ser a data de negociação, em
observância ao § 16 do art. 34 desta IN, bem como, na ausência dessa
informação, a data do embarque, em consonância com o § 5o deste artigo.
Quanto à utilização dos indicadores fornecido pelo Cepea/Esalq para as
transações em que a fiscalizada não apresentou as publicações diárias da
consultoria Safras & Mercado, cabe observar parceria BM&F Bovespa, também
relacionada no Anexo II da Instrução Normativa no 1.312, de 2012.
Em relação às cotações de soja em Paranaguá – Safras & Mercado x Cepea/Esalq,
a impugnante alega que nos casos com datas de negociação para realização futura
em que não há cotações de CBOT ou prêmio disponíveis o fisco entendeu por
subsidiar seus cálculos pelo relatório de Safras & Mercado, que não seria a melhor
métrica para apuração dos valores, pois tanto o relatório de Safras & Mercado
quanto o informativo do Cepea/Esalq possuiriam métrica da soja colocada no
porto de Paranaguá - PR (corredor de exportação). Ainda que ambas informações
possam ser utilizadas na verificação comparativa, a metodologia Esalq seria a que
melhor se ajusta, posto que fornece preços comparativos em dólar por data da
negociação, o que não ocorreria no informativo do Safras & Mercados com
relação às informações de mercado interno. Além disso, alega que o
procedimento adotado pelo fisco teria sido consideravelmente inflado por
incorreções na utilização da taxa de câmbio [câmbio na data de emissão da Nota
Fiscal x Câmbio valorizado na data da negociação - cotação CIF Paranaguá], em
clara ofensa aos arts. 25 e 29 da IN no 1.312/2012.
Fl. 6132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
33
Contudo, conforme já exposto, na aplicação do método Pecex, a data de
mensuração deve ser a data de negociação, em observância ao § 16 do art. 34
desta IN e, na ausência dessa informação, a data do embarque, em consonância
com o § 5o deste artigo. Ao se realizar a comparação do valor negociado com o
valor da cotação das commodities na mesma data não se vislumbra as alegadas
incorreções decorrentes de taxa de câmbio. O fato da Cepea/Esalq fornecer
preços comparativos em dólar não significa que tal índice seja mais adequado à
realização da comparação entre o preço negociado e a cotação das commodities
na data da negociação.
Diante de todo o exposto, mantém-se o lançamento da diferença ente os ajustes
de adição na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL relativos a preço
de transferência procedidos pela contribuinte e os apurados pela autoridade fiscal
no ano-calendário 2016, no montante de R$ 29.136.046,43 (36.352.820,69 –
7.216.774,26).
O Contribuinte ofertou Recurso Voluntário, no qual reproduziu as alegações
colocadas na impugnação, por ter entendido que elas não haviam sido analisadas.
As considerações do Recorrente foram novamente divididas nos seguintes itens:
a. Ajustes na exportação – CBOT/Prêmio SOJA
b. Ajustes na exportação – Preço FOB (Milho); e
c. Cotação de Soja em Paranaguá – Safras & Mercado x Cepea/Esalq

2.2.5.1 AJUSTES NA EXPORTAÇÃO – CBOT/PRÊMIO SOJA

A redação da Lei no 9.430/96 estabelecia o método PECEX como mandatório para o
controle de preços de transferência de commodities.
“Art. 19-A. O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é definido
como os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços
públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Produção de efeito) (Vide Medida
Provisória no 1.152, de 2022) Vigência (Revogado pela Lei no 14.596, de 2023)
Vigência
§ 1o Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no País serão comparados com os preços de cotação
dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado,
na data da transação, nos casos de exportação para: (Incluído pela Lei no 12.715,
de 2012) (Produção de efeito)
Fl. 6133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
34
I - pessoas físicas ou jurídicas vinculadas; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Produção de efeito)
II - residentes ou domiciliadas em países ou dependências com tributação
favorecida; ou (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Produção de efeito)
III - pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por regimes fiscais privilegiados.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Produção de efeito)
§ 2o Não havendo cotação disponível para o dia da transação, deverá ser utilizada
a última cotação conhecida. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Produção de
efeito)
§ 3o Na hipótese de ausência de identificação da data da transação, a conversão
será efetuada considerando-se a data de embarque dos bens exportados.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Produção de efeito)
§ 4o As receitas auferidas nas operações de que trata o caput ficam sujeitas ao
arbitramento de preços de transferência, não se aplicando o percentual de 90%
(noventa por cento) previsto no caput do art. 19. (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012) (Produção de efeito)
§ 5o Na hipótese de não haver cotação dos bens em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, os preços dos bens exportados a que
se refere o § 1o poderão ser comparados: (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Produção de efeito)
I - com os obtidos a partir de fontes de dados independentes fornecidas por
instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas; ou (Incluído
pela Lei no 12.715, de 2012) (Produção de efeito)
II - com os preços definidos por agências ou órgãos reguladores e publicados no
Diário Oficial da União. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Produção de efeito)
§ 6o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
disciplinará o disposto neste artigo, inclusive a divulgação das bolsas de
mercadorias e futuros e das instituições de pesquisas setoriais internacionalmente
reconhecidas para cotação de preços. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Produção de efeito)
§ 7o (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Produção de efeito)

O inciso I do § 5o do art. 19-A da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 12.715, de
2012 estabelece a primazia das cotações em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, conforme preconizado pelo § 1o, deixando o uso das bases alternativas
referenciadas no § 5o a situações de ausência de cotação para a comodities em questão nas
respectivas bolsas de mercadorias e futuros.
Fl. 6134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
35
A IN no 1.312/12 confirma a prioridade dada às cotações em bolsas de mercadorias
e futuros, conforme se verifica da redação de seu art. 36:
“Art. 36. Na hipótese de não haver cotação dos bens em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, os preços dos bens exportados a que se
refere o § 2o do art. 34 poderão ser comparados:
I - com os obtidos a partir de fontes de dados independentes fornecidas por
instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas; ou II - com os
preços definidos por agências ou órgãos reguladores e publicados no Diário Oficial
da União.
Parágrafo único. As instituições de pesquisas setoriais internacionalmente
reconhecidas passiveis de utilização para fins de cotação de preços são as listadas
no Anexo III a esta Instrução Normativa.”

O Sujeito passivo adotou como preço parâmetro as cotações no mercado futuro
conforme a BM&F Bovespa e na Bolsa de Chicago, enquanto a autoridade autuante adotou as
cotações para venda das commodities em Paranaguá-PR extraídos das publicações diárias da
consultoria Safras & Mercado, pertencente ao Grupo CMA.
Verificamos que tanto a Lei quanto sua interpretação consolidada na Instrução
Normativa estabelecem como referencial prioritário as cotações em bolsas de mercadorias e
futuros, conforme feito pelo contribuinte, o que demanda da fiscalização fundamentação caso
decida afastar esse referencial e adotar as bases alternativas subsidiárias previstas pelo inciso I do
§ 5o do art. 19-A da Lei no 9.430/96 e pelo art. 36 da IN no 1.312/12.
O excerto do TVF que fundamenta a necessidade de ajuste, contudo, não justifica a
adoção dos referenciais subsidiários, conforme vemos na transcrição a seguir:
4.5.13-Em consonância com o disposto no art. 34 da Instrução Normativa RFB n.o
1.312, de 28 de dezembro de 2012, procedeu-se à aplicação do Método do Preço
sob Cotação na Exportação (Pecex), considerando-se de forma individualizada
cada Nota Fiscal Eletrônica emitida no ano-calendário 2016, relativa à exportação
de commodities destinada a pessoas jurídicas residentes ou domiciliadas em
países com tributação favorecida e para a sua controlada direta com domicílio nas
Ilhas Virgens Britânicas, Inco Grain LTD, conforme “Demonstrativo de Apuração –
Método do Preço sob Cotação na Exportação (PECEX) – Ano-Calendário 2016”.
4.5.14- Para tanto foi considerada a data da negociação (transação – art. 34, § 16,
da IN RFB n.o 1.312/2012) consignada nos demonstrativos apresentados pelo
sujeito passivo e na ausência dessa informação, a data do embarque (art. 34, § 5o,
da IN RFB n.o 1.312/2012) consignada nos Extratos do Registro de Exportação
transmitidos pelo sujeito passivo à Secretaria de Comércio Exterior-Secex.
4.5.15- Os preços de cotação dos commodities, para fins de aplicação do método
Pecex, nos termos relatados, foram extraídos das publicações diárias da
Fl. 6135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
36
consultoria Safras & Mercado, pertencente ao Grupo CMA, apresentados pelo
sujeito passivo.
4.5.16- Nas datas base de comparação dos preços dos bens exportados com os
preços parâmetro em que não foram apresentados pelo sujeito passivo as
publicações diárias da consultoria Safras & Mercado, foram utilizadas as cotações
diárias dos commodities publicadas pelo Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada(Cepea), da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
(Esalq), instituição de pesquisas setoriais internacionalmente reconhecida e
relacionada no anexo III, da Instrução Normativa RFB n.o 1312, de 28 de
dezembro de 2012.
4.5.17- Em relação aos preços comparativos extraídos das publicações diárias da
consultoria Safras & Mercado, foram consideradas as cotações para venda dos
commodities em Paranaguá-PR.
4.5.18- Os preços comparativos extraídos das publicações diárias da Cepea/Esalq
consideraram os indicadores BM&F Bovespa - Paranaguá-PR.
4.5.19- A aplicação do método Pecex nos termos relatados, para fins de
comparação dos preços dos bens exportados e declarados pelo sujeito passivo,
com os preços de cotação dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, resultou em divergência a maior dos
preços parâmetro em relação aos preços declarados, no montante de R$
36.352.820,69.
4.5.20- A parcela das receitas assim apurada, excedente ao valor apropriado na
escrituração do sujeito passivo, deve ser adicionada ao lucro líquido, para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido-CSLL, conforme disposto no artigo 19, §7o, da Lei n.o 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
4.5.21- Considerando que o sujeito passivo procedeu à adição correspondente à
aplicação de métodos de preços de transferência, no Livro de Apuração do Lucro
Real-LALUR, parte A, e do Livro de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro-
LACS, parte A, para fins de apuração do Lucro Real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no montante de R$ 7.216.774,26, e que
as receitas apuradas mediante a aplicação do método Pecex, conforme
demonstrado, resultaram no montante de R$ 36.352.820,69, restou caracterizada
a falta de adição ao lucro líquido apurado no ano-calendário 2016, no montante
de R$ 29.136.046,43.”
Não há uma linha destinada a justificar a adoção de cotações extraídas das fontes
subsidiárias, o que não só vicia materialmente a autuação de vício de fundamentação, como
também acarreta a impossibilidade de considerar procedente a desqualificação dos preços
parâmetro extraídos pelo contribuinte das bolsas de mercadorias e futuros.
Fl. 6136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
37
O Acórdão Recorrido tenta aprimorar o TVF, ao arrepio do art. 146 do CTN,
justificando a adoção das cotações da consultoria Safras & Mercado no fato de que as cotações
apresentadas pelo contribuinte trariam cotações para momentos teóricos, o que justificaria a
adoção das cotações da consultoria Safras & Mercado já que o art. 34 da IN 1.312/12
estabeleceria que a data a ser considerada é a data da negociação.
Ainda que admitida tal inovação que traz aos autos fundamentação inédita para
escorar a autuação, entendo acertadas as inúmeras ressalvas apontadas pelo contribuinte que
demonstram a inadequação de tal base subsidiária.
Primeiro, os contratos celebrados eram contratos futuros, por isso as cotações
utilizadas para fixar os preços parâmetro devem respeitar tal condição, e devem respeitar tal
condição para garantir a comparabilidade, o que não implica desrespeito ao § 16 do art. 34 da
Instrução Normativa no 1.312, de 2012, já que as bolsas eleitas são justamente bolsas de
Mercadorias e Futuros, por trazerem as cotações atuais para contratos no mercado futuro, tão
recorrentes nas negociações de commodities agrícolas.
Comparar preços no mercado à vista (spot), com preços de negociações no
mercado futuro, que consideram fatores como previsões de safra e clima para prever o preço da
Soja no futuro; é desconsiderar a imponderável sujeição à agrariedade1 a que estão sujeitos os
produtores rurais e, por conseguinte, os demais agentes do agronegócio2.
Assim, caso fosse justificável a escolha das cotações da empresa Safras & Mercado
em detrimento das fontes principais de informações eleitas pela Lei, ainda assim não se justifica a
adoção de preços spot para controlar operações no mercado futuro, e a Safras & Mercado
disponibiliza o indicador “MERCADO FOB – US$/T”, índice elaborado a partir do valor de CBOT no
mercado futuro, adicionado do prêmio em Paranaguá, sendo que na ausência de vencimento de
CBOT para a data, a entidade se utiliza do valor de fechamento mais próximo da cotação a ser
realizada.
De todo modo, seguindo a linha da autoridade julgadora de piso de justificar a
adoção de fontes subsidiárias porque as cotações extraídas das bolsas de mercadorias e futuros
pelo contribuinte seriam cotações no mercado futuro, ainda que essa justificativa trazida aos
autos pelo Acórdão Recorrido se aplicasse ao caso, não seria apta a fundamentar o recurso a fonte
subsidiária de cotações (consultoria Safras & Mercado), pois as cotações para contratos do tipo
spot (aqueles negociados no mercado atual, e não no futuro) também são encontradas nas Bolsas
de Mercadorias e Futuros usadas como referencial pelo contribuinte e eleitas como fonte primária
de informações pela Lei e pela IN, o que afasta a adoção, mormente quando não fundamentada,
de bases de dados subsidiárias.

1 SCAFF, Fernando Campos. Aspectos fundamentais da empresa agrária. São Paulo: Malheiros, 1997. pp. 36 a 38.
2 HALAH, Lucas Issa. Tributação da renda no agronegócio. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2018. p.135.
Fl. 6137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
38
Portanto, neste ponto a autuação além de nula por ausência de fundamentação, no
mérito é improcedente, razão pela qual deixo de pronunciar a nulidade para dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do art. 59, § 3o do Decreto no 70.235/72.

2.2.5.2 AJUSTES NA EXPORTAÇÃO – PREÇO FOB (MILHO)

Neste caso, a autoridade autuante também utilizou a lista de preços fornecida pela
Safras & Mercados, relativos aos preços no mercado interno, com entrega CIF em Paranaguá – PR,
contrariando seu caráter subsidiário em relação à cotação nas Bolsas de Mercadorias e Futuros
estabelecida pelo inciso I do § 5o do art. 19-A da Lei no 9.430/96 e pelo artigo 36 da IN 1.312/12.
Ademais, para janeiro/2016 o fiscal entendeu por utilizar o índice Cepea/Esalq6
como cotação parâmetro, sob alegação de que não teria recebido do contribuinte as cotações da
consultoria Safras & Mercado para essa data.
As razões de decidir por mim apontadas no tópico antecedente se aplicam
integralmente a este, bastando a remissão para evitar tornar o voto prolixo e fundamentar a
improcedência da autuação também com relação a este ponto.
Houve aqui a adoção de uma segunda fonte de base de dados, o respeitado e
reconhecido Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq). Contudo, tratou-se também de fonte eleita subsidiariamente
à também subsidiária consultoria Safras & Mercado, padecendo das mesmas razões de nulidade
por vício de motivação, que deixo de pronunciar, e de improcedência.

2.2.5.3 COTAÇÃO DE SOJA EM PARANAGUÁ – SAFRAS & MERCADO X CEPEA/ESALQ

Também tratando-se da Commodity Soja, para o mês de janeiro de 2016 a
fiscalização adotou as cotações da Safras e Mercado como fonte subsidiária para as datas-base
para as quais o contribuinte não apresentou cotação da consultoria Safras & Mercado à
fiscalização.
O Contribuinte, por sua vez, em caráter subsidiário à argumentação já aduzida,
defende que caso se pretenda desconsiderar as cotações utilizadas, obtidas em Bolsas de
Mercadorias e Futuros, as cotações do Cepea da Esalq seriam mais adequadas do que as da
consultoria Safras & Mercado, pois:
Fl. 6138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
39
“fornece preços comparativos em dólar por data da negociação, o que não ocorre
no informativo do Safras & Mercados com relação às informações de mercado
interno.
76.
Ademais, o procedimento adotado pelo fisco parece ter sido
consideravelmente inflado por incorreções na utilização da taxa de câmbio
[câmbio na data de emissão da Nota Fiscal x Câmbio valorizado na data da
negociação – cotação CIF Paranaguá], em clara ofensa aos artigos 25 e 29 da IN n.
1.312/2012.
Novamente, remetendo-me aqui aos fundamentos, entendo suficiente para afastar
a desconsideração das cotações da BM&F Bovespa e da Bolsa de Chicago (CBOT) os fundamentos
já aduzidos nos itens 2.2.5.2 e 2.2.5.3, restando prejudicada a análise da tese defensiva sobre a
melhor adequação das cotações do CEPEA da Esalq face àquelas da consultoria Safras & Mercado.
3
RECURSO DE OFÍCIO – ACÓRDÃO 105-000.364

O Recurso de Ofício versa tão somente sobre o transporte supostamente incorreto
de valores do lucro líquido, da demonstração do resultado do exercício para o Lalur e para o Lacs,
e sobre as exclusões consideradas indevidas de ativos fiscais diferidos do Lucro Real e da base de
cálculo da CSLL.
A este respeito o Acórdão objeto nesta aparcela de Recurso de Ofício assim
consignou:

“INFRAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE INCORRETO DO LUCRO LÍQUIDO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PARA O LALUR E PARA O LACS.
E, INFRAÇÃO RELATIVA À EXCLUSÃO INDEVIDA NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
(ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS).
Foram apontadas infrações relativas ao transporte incorreto do valor do lucro
líquido do período de apuração da demonstração do resultado do exercício para o
LALUR e para o LACS, nos valores abaixo detalhados, em face do não
reconhecimento do saldo contábil dos ativos fiscais diferidos no resultado do
exercício.

Fl. 6139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
40
(*) desconsiderou-se de ofício a adição ao prejuízo contábil registrada no campo 9
- CSLL, do LALUR, parte A, no montante de R$ 256.016,79, conforme detalhado no
item 4.2 do Termo de Verificação Fiscal. (1.639.345,26 = 1.895.362,05 -
256.016,79)
Conforme relatado, os valores objeto da autuação se referem à contabilização de
efeitos fiscais do IRPJ e CSLL diferidos, em face da contabilização de transações e
eventos no ativo ou passivo, reconhecidos no resultado do exercício, cuja
recuperação ou liquidação de seus valores possa produzir alterações nas futuras
apurações do IRPJ e CSLL. Foi apontado que as provisões para o imposto de renda
e para a CSLL diferidos deveriam compor o lucro líquido a partir do qual seriam
realizados os ajustes de adição e exclusão na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Ainda, sob a mesma fundamentação, foi apontada infração relativa à exclusão
indevida de valor do lucro líquido do período, ano-calendário de 2015, na
determinação do Lucro Real, relativo aos ativos fiscais diferidos – CSLL. Foi
glosada a exclusão ao lucro líquido registrada no campo 167.01 -Outras Exclusões
- Qualquer Indicador de Relacionamento, do Livro de Apuração do Lucro Real, no
montante total de R$ 8.186.601,74, correspondente aos saldos da contas
contábeis 810101002-Provisão Contribuição Social (credor R$ 10.781.374,77) e
810101006-Provisão CS Diferido s/ Prej. Fiscais (devedor R$ 2.594.773,03),
representativas de ativos fiscais diferidos. Não haveria no RIR/99, dispositivo que
contemplasse a exclusão do lucro líquido do período de apuração, os ativos fiscais
diferidos, para fins de determinação do lucro real.

Em contrapartida, a impugnante alegou que procedeu em conformidade com a
Deliberação CVM 273/98, que aprovou o pronunciamento do IBRACON sobre a
contabilização do Imposto de Renda e da Contribuição Social.
Neste sentido, cabe observar que a referida norma dispõe, em seu item 2, que a
contabilização de um ativo ou passivo enseja que a recuperação ou liquidação de
seus valores pode produzir alterações nas futuras apurações de imposto de renda
e contribuição social, através da sua dedutibilidade ou tributação, e que, nesta
circunstância, a entidade deve reconhecer esse impacto fiscal através da
contabilização de um passivo ou ativo fiscal diferido, no período em que tais
diferenças surgirem.
E mais, em seu item 3, determina que, quando as transações e outros eventos
forem reconhecidos na demonstração do resultado, todos os efeitos fiscais
correspondentes também serão reconhecidos na demonstração do resultado. Em
seu item 4, dispõe que o ativo fiscal diferido decorrente de prejuízos fiscais de
Fl. 6140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
41
imposto de renda e bases negativas de contribuição social deve ser reconhecido,
total ou parcialmente, desde que a entidade tenha histórico de rentabilidade.
As obrigações fiscais diferidas são os valores do imposto de renda e da
contribuição social a pagar em períodos futuros, com relação a diferenças
temporárias tributáveis (item 11), enquanto que ativos fiscais diferidos são os
valores destes tributos a recuperar em períodos futuros, com relação a:
(a)diferenças temporárias dedutíveis; (b) compensação futura de prejuízos fiscais
não utilizados (item 12).
Por seu turno, as diferenças temporárias são as diferenças que impactam ou
podem impactar a apuração do imposto de renda e da contribuição social
decorrentes de diferenças temporárias entre a base fiscal de um ativo ou passivo
e seu valor contábil no balanço patrimonial, podendo ser (item 13): (a) tributáveis
– que resultarão em valores a serem adicionados no cálculo do resultado
tributável de períodos futuros, quando o valor contábil do ativo ou passivo for
recuperado ou liquidado; ou (b) dedutíveis – que resultarão em valores a serem
deduzidos no cálculo do resultado tributável de períodos futuros, quando o valor
contábil do ativo ou passivo for recuperado ou liquidado.
No item 30, estabelece que a contabilização de efeitos fiscais correntes e diferidos
de uma transação ou outro evento deve ser condizente e acompanhar a
contabilização da própria transação ou evento. O montante dos impostos
corrente e diferido deve ser reconhecido integralmente como despesa ou receita
no resultado do período (item 31). O passivo fiscal corrente deve ser classificado
no passivo circulante, enquanto que o ativo ou passivo fiscal diferido deve ser
classificado destacadamente no realizável ou exigível a longo prazo e transferido
para o circulante no momento apropriado, mas sempre evidenciando tratar-se de
item fiscal diferido (item 36).
A Deliberação CVM 273/98, acima referida, bem como a Instrução CVM no 371, de
2002, e a Resolução CFC no 998, de 2004, que tratam da mesma matéria, deixam
clara a possibilidade de escrituração de ativo fiscal diferido e do reconhecimento
dos impostos corrente e diferido como despesa ou receita no resultado do
período. Contudo, o que aspecto a ser analisado no presente julgamento é se o
procedimento contábil adotado pela contribuinte, no caso concreto, acarretou
redução indevida do IRPJ ou CSLL no período autuado.
Neste ponto, cabe observar como se posicionou a Superintendência da 9a RF na
solução do processo de consulta no 21/2001, que tratou de situação semelhante,
na qual analisou o cabimento ou não da exclusão, na apuração do lucro real, da
contrapartida do registro do ativo fiscal considerada no resultado contábil, cuja
ementa transcreve-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: O valor do Ativo Fiscal Diferido decorrente dos prejuízos fiscais
apurados no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR - gerados em períodos
Fl. 6141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
42
anteriores - quando reconhecidos contabilmente devem ter como
contrapartida conta do patrimônio líquido.
Esses registros poderão transitar pela conta de Ajustes de Exercícios Anteriores
e não influenciarão na base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas - IRPJ e nem da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. O
reconhecimento contábil desse ativo fiscal - quando decorrente de base de
cálculo apurada no período em curso -pode ser efetuado no encerramento do
próprio período; tendo porém como contrapartida conta de receita. Essa
receita, no entanto, poderá ser excluída do lucro líquido para fins de
determinação do lucro real.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 344, § 2o do RIR/1999; art. 7o, inciso I da IN SRF no
44, de 25 de abril de 2000; art. 10, parágrafo único da IN SRF no 96, de 30 de
novembro de 1993;
ADN COSIT no 39, de 08 de dezembro de 1993.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL O valor do Ativo Fiscal Diferido
decorrente das bases de cálculo negativa da Contribuição social sobre o Lucro
Líquido - CSLL - geradas em períodos anteriores - quando reconhecidas
contabilmente devem ter como contrapartida conta do patrimônio líquido.
Esses registros poderão transitar pela conta de Ajustes de Exercícios Anteriores
e não influenciarão na base de cálculo da referida contribuição e nem na do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ. O reconhecimento contábil
desse ativo fiscal - quando decorrente de base de cálculo apurada no período
em curso - pode ser efetuado no encerramento do próprio período; tendo
porém como contrapartida conta de receita.
Essa receita, no entanto, poderá ser excluída do lucro líquido para fins de
determinação do lucro real.
DISPOSITIVOS LEGAIS: art.1o, parágrafo único da Lei 9.316, de 22 de novembro
de 1996;
art. 7o, inciso I da IN SRF no 44, de 25 de abril de 2000; art.10, parágrafo único
da IN SRF no 96, de 30 de novembro de 1993; ADN COSIT no 39, de 08 de
dezembro de 1993.
A decisão acima é categórica no sentido de que o valor equivalente ao ativo fiscal
diferido incluído no lucro contábil da pessoa jurídica pode ser excluído deste para
fins de determinação do lucro real.
Não poderia ser diferente, pois a contrapartida do lançamento do ativo fiscal não
pode ser entendida como resultado, rendimento ou receita para fins de compor a
base de cálculo de imposto de renda. Trata-se apenas de uma representação
contábil de um direito a ser exercido no futuro. É um registro com objetivo único
de demonstrar aos sócios da empresa o surgimento do direito realizável em
Fl. 6142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
43
futuro próximo e, por conseguinte, uma situação contábil/patrimonial mais
fidedigna com a realidade.
Conclui-se, portanto, que o valor deste ativo fiscal levado ao resultado contábil
(provisões do Imposto de Renda e CSLL diferidos) não deve compor o lucro real
nem a base de cálculo da CSLL, seja mediante o transporte do lucro líquido antes
do IR e CSLL diferidos para o LALUR e LACS, ou mediante ajuste de exclusão na
apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 250, inciso II,
do RIR/99, quando o valor do lucro líquido incluir tais valores diferidos.
Observe-se que, no momento da realização deste ativo, seu valor será deduzido
na apuração do lucro contábil, não representando, contudo, uma despesa
dedutível para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Nesta
oportunidade, caso a pessoa jurídica transporte o lucro líquido incluindo tal
dedução, deverá adicionar o referido montante ao lucro contábil transportado
para fins de apurar o lucro real e a base de cálculo da CSLL.
Desta forma, mesmo que se acolhesse a tese da autoridade fiscal de que as
provisões do IRPJ e CSLL diferidos devessem compor o lucro líquido a ser
transportado para o LALUR e LACS, a contribuinte estaria autorizada a excluir tais
valores na apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL, nos termos do art.
250, inciso II, do RIR/99.
Em relação à apuração do lucro real de 2015, verifica-se que o lucro líquido antes
do IR e da CSLL (diferidos) constante na Demonstração do Resultado do Exercício,
às fls. 4832, foi de R$ 6.556.025,43, e que o valor do lucro líquido transportado
para o Lalur, às fls. 4872, foi de R$ 14.742.627,17. A diferença no transporte de R$
8.186.601,74 (14.742.627,17 – 6.556.025,43), corresponde exatamente ao saldo
credor da provisão de CSLL diferida, tendo sido excluída mediante ajuste de
exclusão na apuração do lucro real (Outras Exclusões detalhadas em arquivo não
paginável), conforme autoriza art. 250, inciso II, do RIR/99.
Desta forma, em relação à apuração do lucro real de 2015, é improcedente a
inclusão dos R$ 14.377.312,09 no lançamento fiscal, sob a motivação de erro no
transporte do lucro líquido, bem como a glosa da exclusão da parcela de R$
8.186.601,74, correspondente à provisão de CSLL diferida, que integrou o lucro
líquido transportado da escrituração contábil para apuração do lucro real no
Lalur.
Em relação à apuração da base de cálculo da CSLL de 2015, verifica-se que o lucro
liquido antes do IR e da CSLL (diferidos) constante na Demonstração do Resultado
do Exercício, às fls. 4832, foi de R$ 6.556.025,43, e que o valor do lucro líquido
transportado para o LACS, às fls. 4927, foi de R$ 6.556.025,43. Portanto, é
improcedente a inclusão dos R$ 22.563.913,83 no lançamento fiscal, sob a
motivação de erro no transporte do lucro líquido.
Em relação à apuração do lucro real de 2016, verifica-se que o lucro líquido antes
do IR e da CSLL (diferidos) constante na Demonstração do Resultado do Exercício,
Fl. 6143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.230 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720001/2020-11
44
às fls. 5108, foi de R$ – 61.288.933,78, e que o valor do lucro líquido transportado
para o Lalur, às fls. 5148, foi de R$ – 61.544.950,57. A diferença no transporte de
R$ –256.016,79 (–61.544.950,57 (–) –61.288.933,78), corresponde exatamente ao
valor adicionado ao prejuízo contábil registrada no campo 9 - CSLL, do LALUR,
parte A, conforme detalhado no item 4.2 do Termo de Verificação Fiscal.
Desta forma, em relação à apuração do lucro real de 2016, é improcedente a
inclusão dos R$ 1.639.345,26 no lançamento fiscal, sob a motivação de erro no
transporte do lucro líquido, bem como a desconsideração de ofício da a adição ao
prejuízo contábil registrada no campo 9 - CSLL, do LALUR, parte A, no montante
de R$ 256.016,79.
Em relação à apuração da base de cálculo da CSLL de 2016, verifica-se que o lucro
liquido antes do IR e da CSLL (diferidos) constante na Demonstração do Resultado
do Exercício, às fls. 5108, foi de R$ –61.288.933,78, e que o valor do lucro líquido
transportado para o LACS, às fls. 5221, foi de – 61.288.933,78. Portanto, é
improcedente a inclusão dos R$ 1.639.345,26 no lançamento fiscal, sob a
motivação de erro no transporte do lucro líquido.
Entendo acertada a decisão acima, razão pela qual adoto seus fundamentos
mantendo o Acórdão Recorrido e negando provimento ao Recurso de Ofício, nos termos do art.
114, §12, I do RICARF.

4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício, para nega-lhe provimento, e
voto por conhecer do Recuso Voluntário, dando-lhe provimento parcial afastando os ajustes de
preços de transferência e afastando a glosa de exclusões de subvenções para investimento na
parcela em que motivada pela suposta insuficiência de constituição da conta de reserva de lucros
(tópico 2.2.4.1 do Voto).

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 6144
DF CARF MF
Original